Tribunal: STF
Processo: ARE 1336479
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS PELA SERVIDORA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 37, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELO IMPROVIDO. 1. O Poder Público não pode se aproveitar de sua leniência em promover a avaliação curricular do servidor para impedir a sua progressão na carreira, conduta esta que viola os princípios norteadores da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 2. Uma vez preenchidos os requisitos legais por parte do servidor, deve ser concedida a progressão funcional pretendida, tratando-se de ato vinculado da Administração Pública. 3. A ausência de previsão orçamentária para, o pagamento das verbas pretendidas pelo servidor em decorrência da almejada progressão funcional não pode servir de supedâneo para a não concessão de direito legalmente previsto. 4. Apelação conhecida e improvida. 5. Unanimidade”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; 61, § 1º, inciso II, alíneas a e c; 167 e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “Cinge-se a celeuma à pretensão da Apelada em obter reclassificação funcional na carreira de Professor do Município de São Luís, em virtude de ter preenchido o interregno legalmente exigido para tanto, assim como em perceber as diferenças salariais respectivas.
    Pois bem. De uma atenta análise do acervo probatório, verifica-se que a Apelada ingressou no serviço público em 2004 (fls. 15), quando a carreira de Magistério ainda era regida pelas disposições contidas na Lei n° 2.728/1985 (Estatuto do Magistério). 
    (...)
    Na espécie, o próprio Município aponta que a servidora Apelada cumpriu todos os requisitos, menos a avaliação curricular, tendo progredido para o último nível em abril de 2011”. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente